Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719859-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PHELIPE BATISTA SILVA IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador